Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de fraude na contratação de cartão de crédito firmado entre o consumidor e a instituição financeira.
III. Razões de decidir.
3. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. Os elementos probatórios não conduzem à conclusão de que houve fraude na contratação, tendo sido comprovado pelo Réu que não houve falha na prestação do serviço ou a prática de ato ilícito.
IV. Dispositivo e tese.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “Comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito, através dos fatores de segurança implementados pela instituição financeira, não se denota a existência de fraude ou falha na prestação do serviço apta a justificar a nulidade do contrato.”